Tribunal: TJBA
Processo: 8154879-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154879-68.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MILENE SANTOS LIMA SAMPAIO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ASB00 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a autora não teria atendido adequadamente à determinação judicial de emenda à inicial para correção do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito pelo descumprimento de determinação judicial que ordena a correção do valor da causa, ou se deve o magistrado adotar outras providências previstas no ordenamento jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 292, § 3º, do CPC impõe ao juiz o dever de corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, procedendo-se ao recolhimento das custas correspondentes. 4. A ausência de correção do valor da causa por parte do autor não enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo o magistrado retificar de ofício o valor da causa ou aguardar eventual impugnação da parte contrária. 5. No caso concreto, a apelante não permaneceu inerte à determinação de emenda, tendo apresentado manifestação acompanhada de planilha de cálculos. Caso o sentenciante não entendesse como satisfatória a emenda realizada, competia a ele determinar nova emenda, e não decretar a extinção do processo. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.452.335/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03.02.2016; TJPR, APC n. 0001925-53.2024.8.16.0039, Rel. Substituto Luciano Campos de Albuquerque, 15ª Câmara Cível, j. 04.12.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8154879-68.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MILENE SANTOS LIMA SAMPAIO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.